Tribunal: TJSP
Processo: 1006725-86.2016.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006725-86.2016.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE MULTIRÃO E CIDADANIA DE SÃO
PAULO, é apelado P&D CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006725-86.2016.8.26.0176 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006725-86.2016.8.26.0176
Apelante: Associação dos Amigos de Multirão e Cidadania de São Paulo
Apelado: P&d Construtora e Incorporadora Ltda Epp
Comarca: Embu das Artes
Juiz: Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida

Voto no 3.765
Apelação. Execução de título executivo extrajudicial.
Sentença em embargos de devedor. Competência
recursal da Subseção II da Seção de Direito Privado
(art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013). Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou improcedente embargos de devedor na execução de título extrajudicial (fls.
131/134).
Recorre a embargante (fls. 137/149) alegando que: a)
inexigível a confissão de dívida em razão da rescisão do contrato de compra e venda
que determinou a assunção da obrigação; b) a apelada celebrou a confissão de dívida
quando já resolvido o contrato com o proprietário do imóvel, não se justificando a
cobrança formulada contra a recorrente; c) houve cerceamento de defesa em razão
do julgamento antecipado.
Recurso bem processado e respondido (fls. 155/159).
É o relatório.
O recurso não se insere na competência desta Subseção
de Direito Privado.
Trata-se de embargos de devedor em execução de
título executivo extrajudicial (confissão de dívida), de modo que a competência para
apreciação do recurso é da Subseção II da Seção de Direito Privado, nos termos do
art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013: “Ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006725-86.2016.8.26.0176 -Voto no
3
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação
ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de
recuperação ou substituição de título ao portador”.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, com determinação de redistribuição.

Enéas Costa Garcia
Relator